Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ORDEM PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. JUROS MORATÓRIOS SOBRE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer.
3. Não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal para fins de cobrança de astreintes (Súmula 410/STJ), vez que o banco é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ele dirigida.
4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.